Tribunal: TJBA
Processo: 0567897-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567897-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: GRACA MARIA ELOY DA COSTA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Rediscussão da verba honorária. Descabimento. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou anteriores embargos de declaração manejados contra acórdão que, por sua vez, havia negado provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença, inclusive no capítulo que fixa a verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa para manutenção da base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como os argumentos acolhidos na sentença, os quais reconheceram a abusividade do reajuste por faixa etária após os 60 anos e determinaram a restituição simples dos valores pagos a maior.

5. Ademais, a existência de eventual inadimplência da parte autora desde 2018 não foi ventilada oportunamente no curso da instrução processual, tampouco na apelação. Pretender, agora, com os aclaratórios, rediscutir matéria de mérito ou introduzir fatos novos, sob o rótulo de “erro material”, é desvirtuar a finalidade do recurso, sendo incabível.

6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração no apelação nº 0567897-43.2018.8.05.0001
em que é embargante
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE

e, como embargada,
GRAÇA MARIA ELOY DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.